Tribunal: STF
Processo: HC 184526
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Francisco de Paula Bernardes Junior e outra em favor de Maicou Ribeiro Anciães, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 565.836/SP.
    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, Código Penal). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva. 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, não conheceu do HC 565.836/SP.
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Argumenta ‘que o Paciente estava desarmado e não houve qualquer ato de violência’. Aponta a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de revogação da segregação cautelar. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato coator:
    “(...).
    Entretanto, o constrangimento apontado na exordial será analisado, apenas ad cautelam, a fim de se verificar a existência de eventual flagrante ilegalidade a justificar a atuação desta Corte Superior de Justiça ex officio.
    Dos elementos carreados aos autos, infere-se que o paciente, após ser preso em flagrante em 9/12/2019, teve convertida a prisão em preventiva na audiência de custódia realizada no mesmo dia e, posteriormente, foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2º, inciso II, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, porque, juntamente com outros 4 (quatro) agentes ainda não identificados e conduzindo uma motocicleta, teria subtraído o aparelho de telefonia móvel da vítima, em plena via pública.
    Quanto aos fatos, narra a denúncia:
    "Consta dos inclusos autos que, no dia 09 de dezembro de 2019, por volta das 01h40, na esquina da Avenida Nossa Senhora das Graças e da Avenida Doná Ruice Ferraz Alvin, nesta cidade de Diadema, MAICOU RIBEIRO ANCIAES, qualificado às fls. 14 e 16, atuando previamente ajustado com quatro indivíduos não identificados, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante grave ameaça exercida com a simulação do porte de arma de fogo contra as vítimas Leonardo Alexandre Carvalho Anacleto c José Alexandre de Souza Júnior, subtraiu, para eles, o aparelho celular Motorola/MotoG5, avaliado em R$ 500,00 (fls. 18/19).
    Segundo o apurado, na data dos fatos, MAICOU passou a transitar com sua motocicleta Honda/CB250F, de placas EDD-0237 acompanhado de quatro indivíduos desconhecidos, que ocupavam outras duas motocicletas.
    Em dado momento, os roubadores avistaram as vítimas caminhando pelo local, quando as abordaram. Fingindo-se armado, o denunciado exigiu o telefone celular da vítima Leonardo, que atemorizada entregou o objeto.
    Ocorre que, policiais militares visualizaram a empreitada criminosa e saíram ao encalço dos roubadores, alcançado e abordando apenas MAICOU, que foi surpreendido em poder do aparelho celular subtraído.
    Submetido ao reconhecimento pessoal, MAICOU foi indicado pelas vítimas como um dos autores do roubo (fls. 20/21)" (e-STJ fl. 33, grifou-se).
    Verifica-se que o Magistrado processante converteu a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública, destacando a gravidade da conduta em tese perpetrada (modus operandi) e a confissão do acusado.
    Inconformada a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem ratificando a decisão de primeiro grau e acrescentando que "qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP, eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos" (e-STJ fl. 19).
    Pois bem.
    Delineado o contexto fático processual, quanto ao periculum libertatis, observa-se que a custódia do acusado encontra-se devidamente fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem pública, haja vista as graves circunstâncias em que, em tese, ocorridos os fatos criminosos.
    Ora, em alguns delitos como o roubo - crime patrimonial que somente se comete com o emprego de violência ou de grave ameaça a pessoa -, a periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva.
    Não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta - essas atitudes, sim, constantemente desautorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça em seus inúmeros precedentes -, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou seja, em razão do modus operandi empregado pelo autor na sua execução.
    Assim, certos tipos de crimes, como o que ora se examina, permitem que, da simples prática delitiva, se infira o perigo à ordem pública, que é o periculum libertatis exigido para a preventiva.
    Excluir essa avaliação do julgador, ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado, não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva, como já assinalou o Supremo Tribunal Federal: "O especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente" (HC 123024, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 05-05-2016 PUBLIC 06-05-2016).
    Deste Tribunal Superior, no mesmo sentido:
    (...).
    Com efeito, no caso, forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina - roubo majorado praticado de madrugada e em plena via pública, em que o acusado, em concurso com outros 4 (quatro) agentes não identificados, ocupando 3 (três) motocicletas e simulando portar arma de fogo, interpelou a vítima para subtrair seu aparelho celular - evidenciam a ousadia e a maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto diante do modus operandi empregado.
    Nesse sentido:
    (...).
    Arrematando, não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo que a prisão visa acautelar, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado.
    No mais, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu.
    Por fim, considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostrariam adequadas e suficientes para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo paciente.
    Assim, a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, não havendo coação ilegal a ser sanada, ainda que de ofício, por esta Corte Superior de Justiça.
    Ante o exposto, não se conhece do habeas corpus por ser manifestamente incabível. Recomenda-se, todavia, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    De acordo com a peça acusatória, o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, Código Penal), porquanto, em concurso ‘com quatro indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com a simulação do emprego de arma de fogo contra as vítimas L.A.C.A. e J.A.S.J., o aparelho celular Motorola/Moto G5, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais) e pertencente a L.A.C.A.’.
    Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o magistrado de primeiro grau verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, considerando ‘a gravidade da conduta em concreto’.
    Nessa linha, a Corte Superior subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, destacando que ‘no caso, forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina – roubo majorado praticado de madrugada e em plena via pública, em que o acusado, em concurso com outros 4 (quatro) agentes não identificados, ocupando 3 (três) motocicletas e simulando portar arma de fogo, interpelou a vítima para subtrair seu aparelho celular – evidenciam a ousadia e a maior periculosidade do agente, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade, risco que se pode afirmar concreto diante do modus operandi empregado’. 
    Nesse prisma, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 153.967-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 01.8.2018 e RHC 121.075/AL, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 16.9.2015).
    Além disso, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Anoto, por fim, que a alegada necessidade de revisão da prisão preventiva em razão da pandemia do Covid-19 no ambiente carcerário, não foram objeto de apreciação pelas instâncias anteriores, a inviabilizar a análise do writ, neste ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora